Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA E O JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. INAPLICABILIDADE DO IRDR 17, DO TJDFT. HIPÓTESE DIVERSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. É possível declinação de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor quando este figurar no polo passivo da demanda, conforme IRDR n. 17 do TJDFT.
2. Segundo o STJ, em casos tais, a competência territorial passaria a ter caráter absoluto, o que permitiria sua declinação de ofício, afastando-se o entendimento consignado na Súmula 33 (AgInt no AREsp n. 967.020/MG).
3. A hipótese dos autos, no entanto, é diversa, na medida em que o suposto domicílio do réu na região administrativa de Ceilândia (foro do juízo suscitante) não restou comprovado nos autos, devendo prevalecer, portanto, o indicado no contrato de financiamento de veículo, objeto da ação de busca e apreensão, que se situa em Samambaia Norte.
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (2a Vara Cível de Samambaia).